Tribunal: TJSP
Processo: 1005199-23.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INDEFERINDO O REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.